Tribunal: CARF
Processo: 10680.724133/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724133/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.280 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
LOPES EVANGELISTA PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito o saldo negativo de IRPJ no valor de R$11.218,70, referente ao 4°
(quarto) trimestre do ano calendário de 2001.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724133/2010-05
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.280 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724133/2010-05

Da Análise do PER/DCOMP
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte – DRF/Belo
Horizonte proferiu o Despacho Decisório de fls. 52/55, o qual não reconheceu qualquer valor de
crédito. Os fundamentos citados no Despacho Decisório são os seguintes:
1. Que o crédito pleiteado diz respeito ao 4o trimestre do exercício 2003,
ano calendário 2002, segundo as regras do lucro presumido trimestral,
sendo que na DIPJ do exercício 2003 - ano calendário 2002, consta que a
forma de tributação adotada é a do LUCRO REAL ANUAL, conforme
declarado pelo contribuinte;
2. Que de acordo com a Ficha 12A da DIPJ, o contribuinte apurou, no ano
calendário 2002, período de 01/01/2002 a 31/12/2002, saldo negativo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica no valor de R$16.375,28, tendo sido
este crédito utilizado para compensação de débitos vinculados à outras
Dcomps, não relacionadas aos presentes autos.
3. Que, portanto, o contribuinte não tem direito ao crédito pleiteado, no valor
de R$11.218,70.
Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls.
58/59, na qual alega, em síntese, que o crédito pleiteado, no valor de R$11.218,70, é referente
ao 4° (quarto) trimestre do ano calendário de 2001, tendo o IRPJ sido apurado sob as regras
do lucro presumido, conforme está demonstrado na DIPJ 2002/2001, e não ao ano calendário de
2002, exercício 2003, conforme informado nas Perdcomp.
Informa ainda que as Dcomp não homologadas através do despacho decisório n°
2.709 foram retificadas.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
Quando da análise do presente caso, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento apreciou o feito, proferindo a decisão por meio do Acórdão no qual considerou, por
maioria de votos, a improcedência da Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho
Decisório que não homologou as compensações declaradas nas DCOMPs.
O voto vencedor entendeu que alegação de erro de preenchimento da DCOMP
quanto ao ano-calendário do crédito implicaria na retificação desta declaração, e que “deveria ter
sido feita pela interessada e antes da ciência do Despacho Decisório”.
O voto vencido do relator original constatou que a DIPJ do 4o trimestre de 2001
indica o mesmo saldo negativo informado na DCOMP no 30564.43125.281206.1.7.02-1122 (fls.
26/32) com igual informação de duas retenções, tal como declarada na DCOMP. Propôs assim o
retorno dos autos à unidade de origem para análise do crédito, reconhecendo se tratar de saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano calendário de 2001.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.280 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724133/2010-05

Do Recurso Voluntário

O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 17/05/2019 (e-fls.
181) e juntou seu Recurso Voluntário aos autos em 11/09/2019 (e-fls. 185). As razões recursais
estão juntadas a partir da e-fls. 363, pelas quais repisa a alegação de erro de preenchimento da
DCOMP quanto ao período de apuração.
Relembra que o relator originalmente designado (vencido) havia concordado com
sua tese de defesa, reconhecendo erro de fato no preenchimento da DCOMP.
Reforça que o “o equívoco no preenchimento é de ordem formal, exclusivamente
acerca do período de apuração” .

Do Pedido
Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso
voluntário a fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, homologar a compensação
declarada, reconhecer a existência do crédito e extinguir o débito tributário em face da regular
compensação.

É o relatório

Voto
Conselheiro Rafael Zedral
O Recurso Voluntário não atende ao pressuposto de admissibilidade extrínseco
relativo a tempestividade, uma vez que foi interposto após o prazo legal de 30 dias estabelecido
no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Nestes autos, a ciência do Acórdão 12-107.080 da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro e-fls 172 ocorreu no dia 17/05/2019 conforme termo
de ciência por abertura de mensagem na e-fls. 181.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.280 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724133/2010-05

Logo, a data limite para recorrer foi 18/06/2019, dia útil.
Contudo, a recorrente juntou seu Recurso apenas no dia 11/09/2019/, conforme
termo de Solicitação de juntada de e-fls. 185, claramente após o fim do prazo recursal.
Até mesmo a peça de defesa é datada no dia 10/09/2019 (e-fls. 365)
Descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário, por intempestividade.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por ausência
do requisito de admissibilidade extrínseco da tempestividade, consequentemente mantendo
íntegra a decisão singular.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital